Tribunal: TJSP
Processo: 1500964-27.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500964-27.2019.8.26.0559, da Comarca de Mirassol, em que é apelante EMERSON
MANOEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
2
Voto:
31911
Apelação:
1500964-27.2019.8.26.0559
Comarca:
Mirassol
Vara:
1a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Emerson Manoel da Silva
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Emerson Manoel da Silva foi
absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, da imputação de ter infringido o artigo 35 da Lei no 11.343/06, e
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado,
mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no mínimo legal (fls.
195/201).
Apela Emerson. Pugna pela absolvição,
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula a
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06; aduz bis in idem entre os maus antecedentes e a reincidência
e pede a fixação da pena-base no mínimo legal; pede o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea e afastamento da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
3
aumento relativo ao envolvimento de adolescente; requer a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; apela pelo
abrandamento do regime prisional (fls. 203/213).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 260/265), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pela fixação da pena-base no mínimo legal (fls.
276/284).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Emerson, em concurso de agentes com Eduarda Rodrigues Gonzales
Maciel e Leonardo Rodrigues Gonzales Maciel, tinha em depósito, para
fins de tráfico, 9 (nove) porções de crack, com peso líquido de 1,96g (um
grama e noventa e seis centigramas), e 5 (cinco) porções maconha, com
peso líquido de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas), tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que “EMERSON, de
posse de um dos apartamentos havidos no conjunto habitacional, utilizava
o imóvel para o armazenamento das drogas, assim como para servir de
local seguro para o encontro com os adolescentes e a subsequente
distribuição das substâncias. Ocorreu que, na data dos fatos, Eduarda se
encontrava na via pública oferecendo drogas para terceiros enquanto o
irmão dela, Leonardo, e o indiciado se encontravam no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
4
apartamento. Eduarda, em meio a via pública, ajustou a venda de uma
'pedra de crack' pela importância de R$ 10,00 (dez reais) para João Carlos.
Como ele entregou para a adolescente uma nota de R$ 20,00 (vinte reais),
ela subiu até o apartamento para trocar o numerário e retornar com a
porção de droga. Contudo, quando a adolescente se aproximava para
entregar a droga e o dinheiro, foram abordados por policiais militares em
patrulhamento de rotina, os quais estavam próximos e acompanharam
toda a movimentação. Revistada a adolescente, os policiais encontraram
em uma das mãos dela a importância de R$ 10,00 (dez reais) e uma 'pedra
de crack'; sob as vestes dela ainda estavam outras 9 (nove) porções da
mesma droga. Eduarda e João Carlos confirmaram a transação aos
policiais. Ato contínuo, considerada a apreensão da droga, os policiais se
dirigiram para o apartamento onde a adolescente esteve. No local, se
depararam com EMERSON e o adolescente Leonardo. O denunciado já era
pessoa conhecida dos policiais pelo envolvimento com o tráfico ilícito de
drogas e era o possuidor do apartamento. Com EMERSON estavam uma
cédula de R$ 20,00 (vinte reais) e 1 (uma) porção de 'maconha'. Leonardo,
por sua vez, tinha consigo R$ 31,00 (trinta e um reais) e 5 (cinco) porções
de 'crack'” (fls. 75/77).
A materialidade restou incontroversa.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório, Emerson
rechaçou a imputação. Negou vender drogas e negou conhecer os
adolescentes. Afirmou que morava no local dos fatos há uma semana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
5
confirmou ser ponto de tráfico. Qualificou-se como usuário e admitiu
apenas a posse de maconha, para consumo próprio (mídia).
A negativa de autoria não se sustenta,
porquanto ambos os adolescentes, embora ouvidos somente na fase
inquisitorial, assentaram conhecer Emerson e que o produto da venda da
droga foi com ele deixado em seu apartamento. Ademais, ambos os
menores registraram que Emerson foi detido em seu apartamento junto
do adolescente Leonardo (fls. 8/9).
Como se vê, além de isoladas as
palavras de Emerson, também foram mitigadas pela prova acusatória.
As testemunhas Renato de Oliveira
Martins e Isabella de Souza Leite, policiais militares, de forma uníssona,
declararam que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, o que foi
afirmado pelo próprio réu, e que a adolescente Eduarda foi flagrada em
atitude típica de tráfico, ensejando suspeita sobre sua conduta. Os
milicianos registraram que a menor, após receber dinheiro de um
usuário, dirigiu-se até um apartamento e retornou com o troco e a droga
solicitada, tendo sido aí abordada, conferindo concretude à suspeita.
Seguidamente, os milicianos também se dirigiram para o sobredito
apartamento, caso em que flagraram Emerson e o adolescente Leonardo,
bem como apreenderam mais drogas e dinheiro, coroando a imputação.
Em reforço, as testemunhas policiais consignaram que Emerson e os
adolescentes já eram conhecidos dos meios policiais e que no
apartamento, cuja responsabilidade, incontroversamente, era do réu, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
6
apreendido dinheiro, cuja origem lícita o acusado não logrou comprovar
(mídia).
Todas as circunstâncias sopesadas bem
evidenciam a traficância denunciada, marcada pelo envolvimento de dois
adolescentes, não havendo que falar em fragilidade probatória ou
desclassificação da conduta.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de serem
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
Neste
contexto,
a
condenação
de
Emerson por tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
7
adolescentes, era mesmo de rigor.
Ressalta-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários
verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada 1/10 acima do
mínimo legal, considerado os maus antecedentes, a personalidade
voltada para o crime e as consequências do crime (5 anos e 6 meses de
reclusão, mais 550 dias-multa); na segunda fase, houve agravamento em
razão da reincidência, determinando a pena em 6 anos e 8 meses de
reclusão, mais 680 dias-multa; na terceira etapa, a reprimenda foi
majorada em 1/5, observada a causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06. À míngua de causas modificadoras, a pena
foi tornada definitiva em 8 anos de reclusão, mais 816 dias-multa, no
piso.
A dosimetria merece correção.
Não se verificam maus antecedentes
(fls. 41/45; 165/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
8
A circunstância judicial relativa à
personalidade desvirtuada deve ser afastada, já que não se avaliou o
comportamento do agente em seu meio social, tampouco se lhe aferiu a
sensibilidade ético-social. A verdade é que, entre nós, o levantamento
desses dados não é realizado por profissionais capacitados,
inviabilizando, nessa parte, a individualização da pena, nos termos
preconizados pelo artigo 59, do Código Penal.
Quanto às consequências do crime, não
se apuram anormais para o tipo penal.
Com efeito, afasta-se a exasperação de
primeira fase.
A
reincidência
encontra-se
materializada às fls. 41/45 e 165/170, justificando acréscimo de 1/6.
Atento à insurgência recursal, não é
caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
porquanto Emerson negou a prática delitiva.
Como alhures consignado, inarredável o
reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da
Lei no 11.434/06, e acertadamente estabelecida a majoração de 1/5,
tendo em vista a pluralidade de adolescentes envolvidos na traficância
operada pelo acusado.
Ressalte-se que a reincidência é, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
9
disposição legal, circunstância impeditiva à causa de diminuição, sendo
descabida, no caso, discussão sobre eventual proporcionalidade da
medida. Ausente qualquer dos requisitos previstos no § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, incabível a relativização do privilégio, consoante
entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher cumulativamente todos os requisitos legais: a)
ser primário, b) ter bons antecedentes, c) não se dedicar às
atividades criminosas, d) nem integrar organização
criminosa, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista
que o paciente é reincidente. 4. Habeas corpus não
conhecido. (5a Turma, HC no 300.072/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, DJe 02/02/2015).
Em suma, estabelecida a pena-base no
mínimo legal, mantido o agravamento de 1/6, pela reincidência, e
mantida a majoração de 1/5, pelo envolvimento de adolescentes, fica a
pena de Emerson redimensionada para 7 anos de reclusão, mais 699 dias-
multa, no piso.
O
montante
da
pena
aliado
às
circunstâncias concretas do caso (envolvimento de adolescentes) e à
reincidência justificam o regime prisional fechado e impedem a
concessão de benefícios.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para redimensionar a
pena de Emerson Manoel da Silva para 7 (sete) anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-27.2019.8.26.0559 -Voto no 31911
10
regime fechado, mais o pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove)
dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença
apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.